Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. INAPTIDÃO PARA INSTRUIR DEMANDA MONITÓRIA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, §3o, DO CPC/15. RECURSO PREJUDICADO.
1. O pagamento do preparo impede a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, por ser com ele incompatível, operando-se, por conseguinte, a preclusão lógica da matéria. Precedentes desta Corte.
2. O procedimento monitório constitui meio concedido a um credor, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, de abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.
3. A prova escrita não precisa ser robusta, mas deve ser hábil a convencer o juiz da pertinência do direito alegado na petição inicial e corroborado com o documento que a instrui.
4. O contrato/proposta de abertura de conta e utilização de produtos e serviços bancários não se mostra apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada, nem seus encargos, não se mostrando suficiente para indicar que provavelmente o direito ao crédito alegado existe, nos moldes apresentados na exordial.
5. Preliminar de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação da Ré prejudicada.